Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AGEFIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO, SIMPLES E FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ANÁLISE INDIVIDUAL.
1. “É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos” (Enunciado 2 do FONAJE, XXIX Encontro – Bonito/MS).
2. As ações que têm como objeto o pagamento de diferenças relativas a auxílio-alimentação não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário.
3. No caso dos autos, em se tratando de litisconsórcio ativo, simples e facultativo, a hipótese é de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, levando em consideração que o valor da causa, individualmente considerado, não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos, além de não subsistir qualquer excepcionalidade prevista na norma para que o feito seja julgado pela Vara da Fazenda Pública.
4. Preliminar de incompetência acolhida. Sentença cassada.